Tribunal: TJBA
Processo: 8022985-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022985-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MISAEL LIMA MOREIRA

Advogado(s)
:
MANUELA PRATES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que concedeu tutela de urgência em favor da parte autora, determinando a cobertura imediata de tratamento oncológico para paciente diagnosticado com germinoma de pineal (CID C75.3). A operadora recorrente sustenta a ausência de cumprimento do período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a cobertura do tratamento oncológico pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos preenchidos no caso concreto, diante da urgência no tratamento de câncer e dos relatórios médicos que evidenciam risco à vida da paciente.
A Lei nº 9.656/98, em seus arts. 12, V, “c”, e 35-C, estabelece cobertura obrigatória para casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação do plano, independentemente do cumprimento integral da carência contratual, aplicando-se tal regra ao caso de câncer com necessidade de início imediato do tratamento.
O tratamento oncológico indicado se caracteriza como emergencial, conforme atestado por relatório médico, sendo descabida a negativa de cobertura sob fundamento de carência contratual ordinária.
Medicamentos antineoplásicos, mesmo em uso domiciliar, devem ser cobertos pelo plano de saúde, conforme determina a Lei nº 9.656/98, art. 10, VI, c.c. arts. 12, I, “c”, e II, “g”.
A multa cominatória diária de R$500,00, limitada a R$70.000,00, mostra-se razoável, adequada à natureza da obrigação de fazer e proporcional à importância do bem jurídico tutelado, não havendo elementos que justifiquem sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022985-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravado MISAEL LIMA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador (a) de Justiça